Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-52.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – O réu não logrou demonstrar a regularidade da operação de crédito impugnada pela autora. A subtração de parte da verba alimentar da parte autora, proveniente do desconto

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – O réu não logrou demonstrar a regularidade da operação de crédito impugnada pela autora. A subtração de parte da verba alimentar da parte autora, proveniente do desconto consignado sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa – Recurso do réu desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – CABIMENTO - É incabível a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente do autor, ante a inexistência de dolo, que é requisito exigido pelo art. 42, Parágrafo único, do CDC para autorizar referida imputação. Recurso do réu provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Indenização fixada em R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, sendo observados em referido arbitramento os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos desprovidos, nessa parte.